Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740148-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo interno interposto por JVC Indústria Atacado Logística e Distribuição de Alimentos contra a decisão de indeferimento do pedido liminar em sede de agravo de instrumento. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator